Tribunal: TJMT
Processo: 1004228-12.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004228-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIONISIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 103.503.731-91 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004228-12.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Dionisio de Souza Ferreira

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA APONTAMENTOS POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Como o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 107,59 – inclusão em 24/09/2022, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, posto que, no momento oportuno, deixou de colacionar meios de provas para corroborar com seus alegados.

3. A inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

4. O Recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, sob o argumento de que o valor arbitrado se mostra em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, todavia, o valor da condenação por dano moral, está dentro dos parâmetros dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, levando em consideração a existência apontamentos posteriores, conforme extrato de negativação colacionado a exordial, bem como, em consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, averíguo a existência de outros 04 (quatro) apontamentos, inexistindo informações a respeito da ilegalidade destes, logo, rejeita-se a pretensão de majoração. Colaciono abaixo as referidas consultas:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: DIONISIO DE SOUZA FERREIRA

DATA NASCIMENTO: 31/08/1955

CPF: 103.503.731-91

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 343.43036.3.0

VALOR: 181,00

DATA INCLUSAO: 09/02/2023

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 15/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 343.43036.3.0

VALOR: 181,00

DATA INCLUSAO: 22/01/2023

* CREDOR: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 09/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002635805030000

VALOR: 912,30

DATA INCLUSAO: 12/11/2022

* CREDOR: FINANCEIRA ITAU CBD S/A CREDITO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-1177

DATA VENCIMENTO: 22/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000124975681

VALOR: 216,41

DATA INCLUSAO: 22/10/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11º ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 4 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.337.444.449-1

06/07/2023 15:35:21-horario de Brasilia-FIM

- Extrato negativação colacionado a exordial:

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, rejeitos as preliminares e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1.
Declarar a inexistência do débito no valor R$ 107,59
(cento e sete reais e cinquenta e nove centavos); 2. Determinar que o réu efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis; 3.
Condenar o reclamado na reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (24/09/2022)
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023